Tribunal: TJDFT
Processo: 0712942-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE EXPURGOS DECORRENTES DE PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, os agravantes pretendem a inclusão de expurgos decorrentes de planos econômicos posteriores junto ao cálculo homologado na origem.
2. Verifica-se que ao requerer o cumprimento de sentença, os próprios agravantes não utilizaram no demonstrativo de débitos os expurgos posteriores.
3. Destaca-se que ocorreu a homologação dos cálculos nos exatos termos apresentados na exordial. Foi interposto recurso, onde ocorreu o provimento somente para não incidir juros remuneratórios capitalizados (ID 31706566).
4. Neste passo, decorreu a preclusão temporal para tratar a questão dos presentes autos, não sendo possível reaprecia-la.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.